Tribunal: TJES
Processo: 5012167-15.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-15.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. HOLDING FAMILIAR. ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMA 1348 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por F&K Holding Patrimonial Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Município de Serra, afastando o reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social de holding familiar, sob o fundamento da ausência de comprovação da atividade preponderante da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos subsidiários relativos à comprovação da atividade preponderante da holding; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação ou necessidade de suspensão do julgamento em razão do Tema 1348 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento subsidiário relativo à necessidade de comprovação da atividade preponderante, destacando a ausência de demonstração da receita operacional e do balanço patrimonial da holding, em desconformidade com o art. 409, §3º, do Código Tributário Municipal.

A interpretação do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal é realizada de forma literal e restritiva, abrangendo todas as hipóteses nele previstas, inexistindo precedente vinculante que imponha entendimento diverso.

A jurisprudência do Tribunal afasta a imunidade do ITBI quando a holding familiar não comprova o exercício de atividade econômica efetiva, ainda que não tenha como atividade preponderante a compra, venda ou locação de imóveis.

Não há omissão quanto ao Tema 1348 do STF, uma vez que inexiste determinação de suspensão dos processos e o órgão julgador fundamenta a decisão na ausência de precedente vinculante aplicável.

A pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF exige a comprovação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

A inexistência de precedente vinculante ou de determinação de suspensão pelo STF afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1348.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, art. 1.022; CTN, art. 111, II; Código Tributário Municipal, art. 409, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025; TJ-ES, AI nº 5003841-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJ-ES, Apelação Cível nº 5007171-74.2023.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012167-15.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA.
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões a embargante alega a existência de omissões no acórdão, porquanto não teria se manifestado acerca dos argumentos subsidiários apresentados.

E mais: embora mencionado o Tema 1348, o julgado não suspendeu o julgamento nem aplicou um entendimento provisório alinhado à tese da incondicionalidade da imunidade, sendo mister a sua adequação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que os pleitos recursais foram devida e expressamente enfrentados, sendo certo que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

No caso, o pedido principal, de reconhecimento da imunidade incondicionada restou afastado, nos seguintes termos:

Desse modo, não havendo precedente vinculante sobre a questão em específico, extraio do disposto no art. 156, §2º, I, da CF, que a norma, ao enunciar a regra de exceção trazendo a locução “nesses casos”, está a abarcar todas as hipóteses delineadas no dispositivo, ou seja, (i) a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de (ii.i) fusão, (ii.ii) incorporação, (ii.iii) cisão ou (ii.iv) extinção.

No caso em debate, a postulante é uma
holding
familiar, cujo contrato social prevê como objeto “holding de instituições não-financeiras”.

Nesse contexto, tanto em âmbito administrativo, como judicial, não cuidou a recorrida de comprovar sua atividade preponderante, sequer juntando o seu balanço patrimonial com o intuito de revelar a sua receita operacional e, com isso, a atividade desenvolvida, em contrariedade ao art. 409, §3º, do Código Tributário Municipal.

Destaco que a interpretação de dispositivos que concedem benefícios fiscais deve ser literal e restritiva, de modo que, não cuidando a recorrida de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez da CDA em detrimento do pleito da holding familiar, como decidido em outras ocasiões por esta Corte (...).

Vislumbra-se do aludido trecho do acórdão que o argumento subsidiário, acerca da necessária comprovação da atividade preponderante, restou expressamente abordado.

O entendimento adotado, inclusive, vai ao encontro da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI . INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE HOLDING FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. COBRANÇA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária quanto à incidência de ITBI sobre a transferência de imóvel ao capital social de determinada empresa. O agravante alega que a holding familiar não realiza atividades econômicas imobiliárias, limitando-se à administração do patrimônio familiar, e que o imóvel em questão está em comodato com outra empresa do grupo, não havendo operação onerosa que justifique a incidência do imposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a integralização do imóvel ao capital social de uma holding familiar, sem atividade econômica imobiliária, caracteriza-se como hipótese de imunidade tributária do ITBI; (ii) estabelecer se a ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis é suficiente para afastar a incidência do imposto . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal concede imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, salvo se a atividade preponderante da empresa for de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. 4. O objetivo da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF é incentivar o desenvolvimento econômico, beneficiando empresas que efetivamente atuam no mercado, não se aplicando a sociedades inativas ou que não desempenhem atividades produtivas.
5. A holding familiar, conforme os autos, não demonstra atividade econômica significativa, sendo utilizada apenas como ferramenta de planejamento sucessório e patrimonial, o que afasta o direito à imunidade. 6. A jurisprudência majoritária entende que a imunidade do ITBI é inaplicável quando a pessoa jurídica não realiza atividade produtiva ou comercial relevante, mesmo que a atividade preponderante não seja imobiliária
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI prevista no art . 156, § 2º, inciso I, da CF/88, é inaplicável a holdings familiares inativas ou que não desempenham atividade produtiva, ainda que não tenham como preponderante a atividade imobiliária. 2. A integralização de imóvel ao capital social de empresa constituída para fins de planejamento patrimonial não gera direito à imunidade tributária se ausente atuação econômica efetiva. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038417920248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE HOLDING FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por 3D SFN HOLDING LTDA contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, pleiteando imunidade de ITBI sobre a integralização de capital social com bem imóvel, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e art. 36, I, do Código Tributário Nacional ( CTN). O recorrente alega não possuir atividade econômica preponderante de compra, venda ou locação de imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a integralização de imóvel ao capital social de uma holding familiar constitui hipótese de imunidade tributária do ITBI; (ii) estabelecer se a ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis é suficiente para garantir a imunidade pretendida, mesmo na ausência de atividades econômicas relevantes. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal dispõe que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, visando beneficiar empresas com atividade econômica efetiva e promover o desenvolvimento econômico.
A jurisprudência entende que a imunidade é inaplicável a holdings familiares que não realizam atividades econômicas produtivas e são constituídas apenas para planejamento sucessório e patrimonial, ainda que a atividade preponderante não seja a comercialização de imóveis. A análise do contrato social da Recorrente evidencia que seu objeto é a administração de imóveis próprios, com capital integralizado exclusivamente em bem imóvel, e a ausência de receitas operacionais reforça a falta de atividade econômica relevante, o que inviabiliza a imunidade tributária pleiteada.

A interpretação de dispositivos que concedem benefícios fiscais deve ser literal e restritiva, conforme art. 111, II, do CTN, não sendo suficiente considerar apenas o objeto social da holding sem demonstração de atividade econômica efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 é inaplicável a holdings familiares inativas ou sem atividade econômica relevante, mesmo que não tenham como atividade preponderante a compra, venda ou locação de imóveis. A integralização de imóvel ao capital social de empresa constituída para planejamento patrimonial, sem demonstração de atividade produtiva, não gera direito à imunidade tributária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50071717420238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Não houve, outrossim, omissão com relação ao Tema 1348 do STF.

Além da inexistência de determinação de suspensão pela Corte Superior, entendeu este órgão fracionário que, não havendo precedente vinculante sobre a questão em específico, a norma do art. 156, §2º, I, da CF, ao enunciar a regra de exceção trazendo a locução “nesses casos”, está a abarcar todas as hipóteses delineadas no dispositivo.

Portanto, o que se extrai das razões recursais é a nítida intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.271/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)